Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Aprovação no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos (encceja). Conclusão de etapa de ensino antes do cumprimento da pena. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu remição de 133 dias de pena pela aprovação no ENCCEJA 2023 – ensino fundamental, sem acréscimo de 1/3 no tempo remido, uma vez que já havia concluído a referida etapa de ensino antes do cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste analisar a possibilidade de concessão do acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no § 5o do art. 126 da Lei de Execução Penal, ao tempo de remição da pena decorrente da aprovação no ENCCEJA 2023 – ensino fundamental.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ autoriza a remição de pena pela aprovação em exames de certificação, independentemente da etapa de ensino já concluída antes do início do cumprimento da pena. No entanto, o acréscimo de 1/3 só é aplicado se a conclusão ocorrer durante o período de cumprimento da pena.
4. O art. 126, § 5o, da LEP assegura o acréscimo de 1/3 ao tempo remido apenas quando o apenado conclui o nível de ensino durante a execução penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, embora seja possível a remição de pena pela aprovação em exame, a conclusão do ensino fundamental ou médio antes do início do cumprimento da pena impede o acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O acréscimo de 1/3 no tempo remido aplica-se apenas à conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, conforme o art. 126, § 5o, da LEP.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. HC 762.985/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.9.2022.